Tribunal: TJBA
Processo: 8022635-06.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022635-06.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSENA DA SILVA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO VINICIUS CRUZ PATRIARCA DOS SANTOS, ANDREA MARCIA JESUS SARMENTO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, DIEGO VINICIUS CRUZ PATRIARCA DOS SANTOS, ANDREA MARCIA JESUS SARMENTO

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE MICROEMPREENDEDORES E EMPRESA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEFEITUOSAS. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis Recíprocas interpostas por Rosena da Silva de Jesus e José Carlos de Jesus, de um lado, e por PagSeguro Internet S.A., de outro, contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes. Os autores, microempreendedores, alegaram falha na prestação do serviço por parte da ré, que enviou sucessivamente máquinas de cartão de crédito defeituosas ou cadastradas em nome de terceiros, inviabilizando o uso regular do sistema de pagamento eletrônico. Postularam a substituição do equipamento, indenização por danos morais e lucros cessantes. A sentença reconheceu a falha, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (divididos entre os autores), indeferiu os lucros cessantes e determinou a sucumbência recíproca. Ambas as partes apelaram: os autores, para requerer a aplicação do CDC, majoração da indenização, condenação em lucros cessantes e reforma da sucumbência; a ré, para afastar a condenação por danos morais e pleitear a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre microempreendedores e empresa de pagamento eletrônico; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização civil da ré; (iii) determinar se os danos morais estão configurados e se o valor arbitrado na sentença é adequado; (iv) verificar a existência de elementos que comprovem os lucros cessantes pleiteados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre os autores e a empresa fornecedora do serviço de pagamento eletrônico, diante da evidente vulnerabilidade técnica e econômica dos microempreendedores, nos termos da teoria finalista mitigada e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJ-BA.

A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. No caso concreto, restou comprovado que os autores receberam sucessivas máquinas defeituosas ou cadastradas em nome de terceiros, fato que inviabilizou o uso do equipamento e caracterizou falha na prestação do serviço.

A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva das vítimas, conforme determina o art. 14, § 3º, do CDC, tampouco apresentou provas de assistência técnica eficaz ou substituição regular do equipamento.

A privação prolongada do meio de pagamento eletrônico essencial à atividade comercial de pequeno porte ultrapassa o mero aborrecimento, afetando diretamente a dignidade dos autores e configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 15.000,00, a ser dividido entre os autores) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

Não há comprovação documental robusta e suficiente para ensejar a condenação em lucros cessantes, faltando demonstração segura do faturamento anterior, da efetiva perda e do nexo causal entre o defeito e a alegada queda nas vendas, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Mantém-se o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em relação aos autores, beneficiários da justiça gratuita.

Inviável a majoração dos honorários recursais, pois não se configura o desprovimento integral do recurso adverso, e os honorários foram fixados no percentual máximo permitido pelo CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, VI, e 14, §§ 1º e 3º; CC, art. 402; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível nº 0713946-91.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 20.07.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0503515-60.2017.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.02.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 0510972-02.2017.8.05.0150, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 12.07.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
E
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
D
O
AUTOR
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.